Tribunal: TJES
Processo: 5002932-62.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002932-62.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: FERNANDA CALMON MANTOVANELLI MONTEIRO

RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5002932-62.2024.8.08.0024

Recorrente:
FERNANDA CALMON MANTOVANELLI MONTEIRO

Recorrida:
HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Diante do pedido de reconsideração e tendo em vista os documentos trazidos pela parte recorrente,
defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita da parte autora/recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA CANCELADA. ESTORNO NÃO EFETUADO. PAGAMENTO INCONTROVERSO. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

A RECORRENTE AJUIZOU AÇÃO CONTRA A EMPRESA HURB TECHNOLOGIES VISANDO O CANCELAMENTO DE UM PACOTE DE VIAGEM E O ESTORNO DO VALOR PAGO. AFIRMOU QUE, APÓS O CANCELAMENTO FORMAL, A EMPRESA NÃO REALIZOU O ESTORNO NO PRAZO DE 60 DIAS ÚTEIS, CONFORME ESTIPULADO, CARACTERIZANDO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. A AUTORA TAMBÉM PLEITEOU INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PELO TRANSTORNO CAUSADO.

NA SENTENÇA, O PEDIDO DA AUTORA FOI PARCIALMENTE PROCEDENTE, CONDENANDO A RÉ AO REEMBOLSO DO VALOR DE R$ 7.718,32, MAS NEGOU O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR CONSIDERAR MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INCONFORMADA, A RECORRENTE INTERPÔS RECURSO INOMINADO PLEITEANDO O DEFERIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSTENTA-SE QUE A DEMORA DE MAIS DE SETE MESES PARA PROCEDER COM O REEMBOLSO ULTRAPASSOU O MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, SENDO ESTE ACOMPANHADO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REQUER INDENIZAÇÃO NO VALOR DE R$ 10.000,00.

DA CONCLUSÃO: O PRESENTE CASO CONFIGURA UMA RELAÇÃO DE CONSUMO, REGIDA PELAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC), SENDO A RÉ FORNECEDORA DE SERVIÇOS DE VIAGENS E A AUTORA, CONSUMIDORA. EM CASOS COMO ESTE, A RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR É OBJETIVA, CONFORME PREVISTO NO ART. 14 DO CDC. OU SEJA, BASTA A DEMONSTRAÇÃO DO DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO — NO CASO, O NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO PARA O ESTORNO — PARA QUE O FORNECEDOR RESPONDA PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR.

NO QUE TANGE AO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO, VERIFICO QUE A RÉ ASSUMIU A OBRIGAÇÃO DE ESTORNAR O VALOR EM ATÉ 60 DIAS ÚTEIS APÓS A SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO REALIZADA EM AGOSTO DE 2023. CONTUDO, INOBSTANTE O TÉRMINO DO PRAZO, A EMPRESA NÃO PROMOVEU O ESTORNO E NÃO OFERECEU QUALQUER JUSTIFICATIVA OU PREVISÃO CLARA SOBRE QUANDO O REEMBOLSO SERIA FEITO. ESTE ATRASO, POR SI SÓ, CONFIGURA PRÁTICA ABUSIVA, CONFORME O ART. 39, XII, DO CDC, QUE VEDA AO FORNECEDOR DEIXAR DE ESTIPULAR OU CUMPRIR O PRAZO DE SUAS OBRIGAÇÕES.

O DANO MORAL, EM CASOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, NÃO SE RESTRINGE APENAS À OFENSA À HONRA OU À INTEGRIDADE FÍSICA, PODENDO ABRANGER SITUAÇÕES EM QUE O CONSUMIDOR TENHA SUA DIGNIDADE ABALADA POR FALHAS GRAVES NO SERVIÇO. NO CASO EM ANÁLISE, A RECORRENTE FOI PRIVADA DE UM VALOR SIGNIFICATIVO POR UM PERÍODO MUITO SUPERIOR AO ESTIPULADO PELA PRÓPRIA RÉ. ESSA SITUAÇÃO TEM O CONDÃO DE GERAR ANGÚSTIA, FRUSTRAÇÃO E INCERTEZA, NÃO SENDO, PORTANTO, UM MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO, COMO ENTENDEU O JUÍZO DE ORIGEM.

CONFORME A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA, A FRUSTRAÇÃO DE LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR, ALIADA À INCERTEZA SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PELO FORNECEDOR, CARACTERIZA OFENSA À DIGNIDADE DA PARTE LESADA, CONFIGURANDO O DANO MORAL. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) JÁ SE MANIFESTOU EM DIVERSOS PRECEDENTES QUE O SIMPLES DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, QUANDO ENVOLTO EM NEGLIGÊNCIA GRAVE E INAÇÃO PROLONGADA, EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO, JUSTIFICANDO A REPARAÇÃO MORAL.

NESTE SENTIDO, É IMPERIOSO RESSALTAR QUE A RECORRENTE AGUARDOU POR MESES ALÉM DO PRAZO PROMETIDO PELA EMPRESA, TENDO QUE RECORRER AO JUDICIÁRIO PARA OBTER O VALOR A QUE TEM DIREITO. DURANTE ESSE PERÍODO, A AUTORA BUSCOU DIVERSAS VEZES UMA SOLUÇÃO AMIGÁVEL, SEM SUCESSO, SENDO EVIDENTE O TRANSTORNO CAUSADO.

O DANO MORAL, CONFORME ENTENDIMENTO DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL, POSSUI CARÁTER COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO, DEVENDO SER FIXADO DE FORMA A REPARAR O ABALO SOFRIDO PELA VÍTIMA E, AO MESMO TEMPO, DESESTIMULAR O INFRATOR A REINCIDIR NA CONDUTA LESIVA. A FIXAÇÃO DO VALOR DEVE OBSERVAR OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, LEVANDO EM CONTA AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO, A GRAVIDADE DA CONDUTA DO FORNECEDOR E A CAPACIDADE ECONÔMICA DAS PARTES ENVOLVIDAS.

NO CASO DOS AUTOS, CONSIDERANDO O LONGO PERÍODO DE ESPERA PARA O REEMBOLSO, O VALOR ENVOLVIDO (SUPERIOR A R$ 7.000,00) E A INÉRCIA DA RÉ EM RESOLVER O PROBLEMA, ENTENDO QUE A QUANTIA DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) É ADEQUADA E PROPORCIONAL À REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS PELA AUTORA, OBSERVANDO O CARÁTER PEDAGÓGICO E COMPENSATÓRIO DA INDENIZAÇÃO.

DIANTE DO EXPOSTO, VOTO POR DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA AUTORA, REFORMANDO A SENTENÇA DE ORIGEM PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), DEVIDAMENTE CORRIGIDOS E ACRESCIDOS DE JUROS DE MORA A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO (01/11/2023, DATA EM QUE O ESTORNO DEVERIA TER SIDO REALIZADO). MANTENHO A CONDENAÇÃO QUANTO AO REEMBOLSO DO VALOR DE R$ 7.718,32, ACRESCIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA, CONFORME JÁ DETERMINADO PELA SENTENÇA.

SEM CUSTAS E HONORÁRIOS,
EX VI
DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 54 E 55 DA LEI N. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)